Tribunal: TJBA
Processo: 0001497-27.1997.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001497-27.1997.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INCON PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de INCON PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. O ente público sustenta a indevida extinção do feito, ao argumento de que subsiste interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é legítima quando comprovada a intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico e sua posterior inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

4.
O art. 25 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que a intimação do representante judicial da Fazenda Pública deve ser pessoal.

5.
A Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º, dispõe que as intimações realizadas por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

6.
O art. 183, § 1º, do CPC prevê que a intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo a partir dessa ciência.

7.
Consta dos autos que o Estado da Bahia foi devidamente intimado via Portal Eletrônico, com ciência registrada em
22
/01/2025 e prazo para manifestação até
12
/02/2025, permanecendo inerte.

8.
A inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal válida, caracteriza desídia processual e configura abandono da causa, legitimando a extinção do feito.

9.
O entendimento adotado harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a intimação eletrônica da Fazenda Pública, quando regularmente realizada, supre a exigência de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

10
.
Recurso conhecido e
des
provido.
Sentença
extintiva
mantida
.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

2.
A inércia do ente público após regular intimação pessoal configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, caput e § 1º, 485, III, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 25; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.174.343/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, EAREsp nº 1.821.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 07.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001497-27.1997.8.05.0103
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada INCON PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora